Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-14.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
COMPRA E VENDA DE PERFIS DE ALUMÍNIO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – Sentença de procedência – Recolhimento de preparo insuficiente – Preparo recolhido em grande parte – Determinação de recolhimento no prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa pública – Apelo da ré, com alegação preliminar de cerceamento de defesa, violação

Ementa:
COMPRA E VENDA DE PERFIS DE ALUMÍNIO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – Sentença de procedência – Recolhimento de preparo insuficiente – Preparo recolhido em grande parte – Determinação de recolhimento no prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa pública – Apelo da ré, com alegação preliminar de cerceamento de defesa, violação ao contraditório e fundamentação incongruente – Cerceamento de defesa e violação ao contraditório inexistente – Juiz que é o destinatário das provas – Elementos dos autos suficientes para o deslinde da causa – Inocorrência de fundamentação incongruente – Aumentos que se verificaram pelo cenário econômico provocado pela Pandemia de Covid 19 – Dissídio de funcionário do setor – Evento previsível – Documento de compra que consiste em pedido com aceite e não simples orçamento – Pedido que se mostra como proposta de contrato de compra e venda – E-mails trocados que demonstram contratação da compra dos perfis de alumínio com o aceite da proposta – Proposta aceita que vincula o preço – Ausente ressalva quanto alteração de preço – Inteligência do art. 427 do Código Civil – Manutenção da sentença – Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.